Tribunal: STF
Processo: Rcl 70726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo STJ, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte.

    2. Narra o reclamante que Ederson Luis Antunes de Almeida foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão. Em momento anterior, no julgamento de AREesp interposto contra a decisão de pronúncia, o STJ negou provimento ao recurso, em decisão já transitada em julgado. Após a condenação do réu, a defesa interpôs recurso de apelação, parcialmente provido pelo TJRS para redimensionar a pena, seguido da interposição de HC, em que o STJ concedeu a ordem de ofício para anular o processo desde a decisão de pronúncia.

    3.  Sustenta que, ao anular a decisão de pronúncia que já houvera confirmado, o STJ concedeu HC “contra si próprio”, usurpando a competência do STF.

    4. Requer, pois, a cassação da decisão reclamada.

    5. A parte beneficiária não ofereceu contestação, embora devidamente citada (e-doc. 12).

    6. A PGR manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 17, p. 1-2):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA ANULAR PRONÚNCIA E DESPRONUNCIAR RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO STJ EM ARESP E TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DO STJ E CABIMENTO DE HC CONTRA ATOS DE SEUS MEMBROS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
1 - Reclamação Constitucional proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em Habeas Corpus, concedeu a ordem de ofício para anular pronúncia e despronunciar réu já condenado pelo Tribunal do Júri. 
2 - A decisão do STJ reabriu discussão sobre a idoneidade da prova para a pronúncia, matéria que já havia sido submetida à análise daquela Corte em Agravo em Recurso Especial (AREsp n.º 1.960.454/RS) e transitado em julgado. 
3 - A concessão da ordem de ofício pelo STJ, em tais circunstâncias, configura reexame de matéria preclusa e atuação em dissonância com sua própria análise anterior, além de violar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos interpostos no STJ via Habeas Corpus 
4 - A decisão impugnada desconsidera a coisa julgada da pronúncia e a soberania do Tribunal do Júri, atuando como instância revisora de mérito fático-probatório já validado pelas instâncias ordinárias. 
5 - Parecer pelo conhecimento e provimento da Reclamação Constitucional, a fim de cassar a decisão proferida pelo STJ no Habeas Corpus nº 866.991/RS e restabelecer as decisões das instâncias ordinárias.

        É o relatório.   
                                                                        
        Decido.  

    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. No presente caso, alega-se usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão da mudança de entendimento do STJ quanto à pronúncia do réu, por meio da concessão de habeas corpus impetrado contra decisão, já preclusa, da própria Corte.

    9. Com efeito, conforme os autos, o STJ já havia analisado a decisão que pronunciara o réu, no julgamento do AREsp nº 1.960.454/RS (transitado em julgado em 20/10/2021), quando assim fundamentou:

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO ABERRA TIO ICTUS HOMICÍDIO CONSUMADO HIPÓTESE EM QUE A VÍTIMA EXCOMPANHEIRO DA CORRÉ VINHA SENDO AMEAÇADO PELO ACUSADO EM RAZÃO DE A ACUSADA INFORMAR A ESSE SEU NAMORADO QUE O OFENDIDO CONTINUAVA A PROCURÁLA MAIS VINDO AOS AUTOS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHAS DANDO CONTA DE QUE O AGENTE PILOTAVA UMA MOTOCICLETA QUE APRESENTAVA AS CARACTERÍSTICAS DAQUELA ADQUIRIDA PELO RÉU DOIS DIAS ANTES DE OCORRIDO O EVENTO NÃO HÁ COGITAR DE DESPRONÚNCIA POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DA RECUSADA AUTORIA DA INFRAÇÃO INSTIGADO OU NÃO O QUE MOTIVOU O ACUSADO A COMETER O CRIME FOI A INCONFORMIDADE COM O ANTERIOR RELACIONAMENTO MANTIDO ENTRE A CORRÉ E A VÍTIMA O QUE AUTORIZA A ADMISSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE SURPREENDIDO O OFENDIDO QUANDO DESLOCANDOSE PELA VIA PÚBLICA CONDUZIDO UMA MOTOCICLETA FOI ALVEJADO PELAS COSTAS MERECE ADMISSÃO A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA HOMICÍDIO TENTADO TRATANDOSE DE ERRO NA EXECUÇÃO A ÚNICA HIPÓTESE EM QUE ATINGIDA A PESSOA NÃO VISADA SUBSISTE RELATIVAMENTE AO FATO EM FACE DESTA PRATICADO O DOLO DIRETO NA CONDUTA OBSERVADA PELO AGENTE É AQUELA EM QUE A PESSOA VISADA NÃO É ATINGIDA CONTUDO ATINGIDOS TANTO A PESSOA VISADA COM TERCEIRO QUE NÃO PRETENDIA O AGENTE ATINGIR COM RELAÇÃO A ESSE O CRIME SOMENTE PODE SER IMPUTADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL OU CULPA PORQUANTO O RESULTADO HAVIDO NÃO ERA PRETENDIDO PELO AUTOR DA INFRAÇÃO QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZILO OU DEIXOU DE OBSERVAR DEVER DE CUIDADO O DOLO EVENTUAL MOSTRASE INCOMPATÍVEL COM O CRIME TENTADO PORQUANTO A TENTATIVA DETERMINADA PELA VONTADE SOMENTE PODE SER CONSIDERADA QUANDO A CONDUTA FOR FINALÍSTICA E DIRIGIDA À PRODUÇÃO DE UM RESULTADO O QUE À EVIDÊNCIA NÃO OCORRE QUANDO O AGENTE APENAS ASSUME O RISCO DE PRODUZILO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL RECURSO PROVIDO EM PARTE EM MAIORIA
(...) Quanto à controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Em relação à afronta aos arts. 13 da Lei n. 10.559/2002 e 943 do Código Civil, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial”. (AgInt no REsp n. 1.496.338/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/8/2020.)
(...) Ademais, no julgamento do embargos infringentes, o Tribunal de origem, no voto vencedor, se manifestou nos seguintes termos:
"Adianto que rejeito os presentes embargos infringentes, mantendo o entendimento externado pelo dito voto, o qual enfrentou com adequação a questão, sendo que a ele me filio. 
Para tanto, adoto e reproduzo como razão de decidir o já mencionado voto, da lavra do Des. Honário, que assim dispôs: 'Com respeito às qualificadoras, subsiste a motivo torpe, e pelos fundamentos contidos na decisão em que despronunciada a ré (Recurso em Sentido Estrito n° ), assim vazados: Observados os dados informativos antes transcritos, constata-se decorrer a imputação feita a acusada da crença dos familiares da vítima Roberval de que, em razão de seu comportamento, de instigar o ciúmes desse, ao afirmar que o ex-companheiro ainda a procurava, Leonice acabou por dar causa à morte do ofendido. 
Ora, ainda que se tome como verdadeira a afirmação de que a recorrente mentia para o companheiro com a intenção de lhe causar ciúmes, utilizando-se de Roberval para tanto, isso, por si só, não autoriza a conclusão de que ordenou a morte do ofendido, mas senão reforça a tese de que o codenunciado teria motivo suficiente para, independentemente de determinação partida da companheira, praticar o crime.
Mais, a prova também aponta para o fato de que a recorrente e o codenunciado estavam separados ao tempo do crime, justamente em razão comportamento agressivo desse, tendo Leonice registrado dois boletins de ocorrência contra esse, posteriores ao evento, um deles acompanhado de cópia de seus registros na rede social facebook, em que Ederson lhe disse 'aproveita querida, logo vocês vão se reencontrar, eu juro', o que sugeria que a ré se reencontraria com Roberval porque também seria morta.
Constata-se portando que, instigado, ou não, o que motivou o acusado a cometer o crime foi a inconformidade com o anterior relacionamento mantido entre Leonice e Roberval, o que autoriza a admissão da qualificadora em questão" (fl. 926).
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária, a toda evidência, a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.
(...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
(ARESP nº 1.960.454/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/10/2021)

    10. Seguindo a cronologia dos fatos, houve o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o réu condenado à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV e art. 129, caput, ambos do CP. A pena foi redimensionada em sede de Apelação. A defesa, impetrou, então, o HC n.º 866.991/RS — decisão ora reclamada — por meio da qual o STJ anulou o processo desde a decisão de pronúncia, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 120-131):

Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
(...) Note-se que os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos das testemunhas que não presenciaram o fato, ou, das que presenciaram, mas não reconheceram o paciente como autor do delito
(...) Assim, no presente caso, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia para fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em depoimentos judiciais de ouvir dizer. 
Dessarte, diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP, consoante demonstrado acima.
(...) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para anular o processo desde a decisão de pronúncia e despronunciar o paciente.

    11. Como se vê, o STJ reformou seu próprio entendimento acerca da decisão de pronúncia, por meio de habeas corpus, incorrendo, assim, em usurpação de competência desta Suprema Corte. É dizer, como a matéria já fora analisada pela Corte Superior quando do julgamento do ARESP nº 1.960.454/RS, eventual nova análise seria de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do precedente:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECLAMAÇÃO: S.T.J., HC 2.295-SP e RHC 3.277-SP. I. - O S.T.J., julgando o RHC 3.277-SP, decidiu que o réu não tinha o direito de apelar em liberdade. Posteriormente, julgando o HC 2.295-SP, decidiu em sentido contrário. Esta última decisão usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, dado que a primeira decisão somente poderia ser modificada em recurso extraordinário ou em "habeas corpus" originário, ambos da competência da Corte Suprema. II. - Reclamação julgada procedente, cassado o acórdão proferido no HC 2.295-SP, avocando-se o julgamento deste pelo STF.
(Rcl nº 529/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 24/04/1996, p. 07/06/1996).

    12. No mesmo sentido, há entendimento emanado do próprio STJ:

Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pleiteada nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça. Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se manifestou esta Corte Superior: [...] não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar os atos desta Corte via mandamus é o Supremo Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional. 
(AgRg nos EREsp nº 1.222.031/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24/6/2015, DJe de 1º/7/2015; grifos acrescidos).

(...) 6. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes. Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal, pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à concessão de habeas corpus de ofício. Tanto é assim que o próprio caput do mencionado art. 647-A do CPP afirma expressamente que "No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus (...)".
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp nº 2.090.042/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/6/2024, DJe  17/6/2024; grifos acrescidos).

    13. Verifica-se, portanto, configurada a usurpação de competência desta Suprema Corte, única legitimada, no sistema recursal, a rever decisões já exauridas pelas instâncias precedentes, especialmente quando proferidas pela Corte Superior.

    14. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida no HC nº866991 - RS, restabelecendo-se o acórdão condenatório proferido na Apelação Criminal nº 5007470-85.2017.8.21.0019/RS.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator